Tribunal: TJES
Processo: 5002593-22.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002593-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON DE SOUZA SANTOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE É CONSUMIDOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ, SEMPRE CUMPRINDO SUAS OBRIGAÇÕES. OCORRE QUE POR 08 DIAS O REQUERENTE FICOU SEM O FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA, DURANTE ESTE PERÍODO, DIA 29/11/2022 À 06/12/2022, TEVE QUE PASSAR POR CONSTRANGIMENTOS DIVERSOS UMA VEZ QUE NÃO TINHA ÁGUA PARA BEBER, COZINHAR, LAVAR AS MÃOS, TOMAR BANHO E ETC. A SITUAÇÃO FOI NOTICIADA NAS REDES DE COMUNICAÇÃO LOCAL, SENDO POSTERIORMENTE CONTRATADO UM CAMINHÃO PIPA POR PARTE DA REQUERIDA O QUE NÃO FOI SUFICIENTE PARA ABASTECER OS DIVERSOS CONSUMIDORES AFETADOS PELO PROBLEMA. DURANTE O PERÍODO DE TEMPO NÃO FOI APRESENTADO PELA PLEITEADA QUAISQUER MEDIDAS TÉCNICAS SATISFATÓRIAS PARA A RESOLUÇÃO DO CORTE DE FORNECIMENTO, ALÉM DE NÃO TER SIDO APRESENTADO QUALQUER INTERESSE EM INDENIZAR OS CONSUMIDORES AFETADOS PELA SUA MÁ GESTÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL. RECURSO INOMINADO ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AFASTO A PRELIMINAR SUSCITADA UMA VEZ QUE A PROVA TESTEMUNHAL E O DEPOIMENTO PESSOAL SÃO DISPENSÁVEIS, HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONCLUSÃO DA LIDE. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRIDA CONSEGUIU AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE CASO DE FORÇA MAIOR. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO ACOSTADO NOS AUTOS NÃO MERECENDO REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)